Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-58.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010943-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURENCO CARVALHO DA SILVA - CPF: 867.783.581-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EQUIVOCADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS RELATIVOS AO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS – CONTRATO REGULAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de utilização de cartão de crédito, bem assim da ausência de pagamento integral das respectivas faturas, descaracteriza a ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato discutido, em empréstimo consignado, com juros fixados pela taxa média de mercado à época da contratação, bem como condenou o Requerido, ora Apelante, a restituir os valores descontados em excesso.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, porque conforme consta do contrato apresentado nos autos, o Apelado tinha conhecimento de que se tratava de um empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

Afirma que, por contratar um empréstimo mediante cartão, foi-lhe fornecido o alusivo cartão, cujo pagamento não está sendo efetuado em sua totalidade, e que as faturas são emitidas para que o cliente tenha a possibilidade de pagar entre o valor mínimo e o total.

Assevera que não há abusividade na cobrança dos juros contratados, e que o débito cobrado é devido ante a regularidade da contratação.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 231229224).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Banco Pan S/, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelado é servidor público e celebrou com o Banco Pan, Proposta de Adesão, ao cartão MT Fomento Card, ocasião em que contratou um cartão de crédito, e autorizou que o valor mínimo das respectivas faturas, fosse descontado da sua remuneração, na folha de pagamento.

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito “com reserva de margem consignável”, ajuizou a sobredita ação, visando à conversão da operação para empréstimo consignado, bem assim a adequação dos juros remuneratórios e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, alegando que o não pagamento do valor integral das faturas implicou na incidência de encargos sobre o saldo devedor (rotativo), conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folha são devidos.

O juízo singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato discutido nos autos em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; [...]”

Dessa sentença, recorre o Requerido, Banco Pan S/A.

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme relatado, o Apelado alega invalidade do
contrato pactuado com o Banco Apelante, porque entendeu que estaria contratando um empréstimo consignado, mas que, como os descontos alusivas às parcelas ocorrem desde o ano de 2008, verificou que, na verdade, teria contratado um “cartão de crédito consignado”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Apelado, anexou à inicial, o contrato consistente em “MT FOMENTO CARD FICHA CADASTRAL/PROPOSTA DE ADESÃO” (id. 231229155 - Pág. 1), devidamente assinado e acompanhado das respectivas faturas do cartão de crédito.

Verifica-se que no contrato celebrado em 09/03/2006, consta expressamente, a solicitação de um cartão de crédito pelo Apelado. Veja-se:

“[...] 1)Solicito a emissão do cartão MT FOMENTO CARD objeto desta Ficha Cadastral/Proposta de Adesão; 2) Responsabilizo-me integralmente por todos os saldos devedores oriundos da utilização do meu MT FOMENTO CARD assim como pelo(s) adicional(s) vinculado(s) a ele e emitido(s) a meu pedido; [...]”

Consta também, no item “4” do alusivo contrato (id. 231229155 - Pág. 1), a ciência do Apelado, quanto aos descontos em sua folha de pagamento, relativos ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, contratado na ocasião. Veja-se:

“[...] 4)Declaro ter pleno conhecimento que terei que pagar mensalmente o valor mínimo indicado no extrato do MT FOMENTO CARD que receberei mensalmente, seja pelo desconto direto no salário ou, caso esse desconto por qualquer motivo não venha a ser realizado, pagarei tal valor mínimo diretamente na rede bancária utilizando a ficha de compensação que receberei junto ao extrato; [...]”

Denota-se das faturas acostadas à inicial, que o Apelado utilizou o cartão de crédito, conforme consta das várias compras realizadas, bem como efetuou saques de valores disponíveis, tal como ocorre nas operações de contrato de cartão de crédito. Veja-se:

Ainda, verifica-se que os valores descontados da folha de pagamento do Apelado, refere-se tão somente ao valor mínimo das faturas, conforme autorizado por ele mesmo, por ocasião da contratação, nos termos do item “4” do contrato, acima transcrito.

Por fim, denota-se dos autos, que apesar das compras e saques realizados via cartão de crédito, o Apelado não vem efetuando o pagamento integral das faturas, o que implicou na cobrança dos encargos rotativos, típicos das operações dessa natureza.

Logo, em que pese à pretensão autoral de conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, o fato é que os descontos referem-se, tão somente ao valor mínimo das faturas do cartão de credito, regularmente contratado pelo Apelado, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

O que não se deve perder de vista é que o Apelado aderiu à proposta de cartão de crédito e vem efetuando várias compras, sem contudo, realizar o pagamento integral das faturas, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que
o Apelado
, não logrou êxito em comprovar minimamente, fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Por fim, destaca-se que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, a reforma integral é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Banco PAN S/A
, para
reformar integralmente
a sentença combatida
, julgando-se improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

É
como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024